Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-37.2023.8.11.0009
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000332-37.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHARLES JUNIOR ROCHA RODRIGUES - CPF: 061.178.391-62 (APELADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MAGALHAES DA ROCHA - CPF: 023.012.571-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JAINE COUTINHO ROSA - CPF: 061.051.971-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE DOS SANTOS ROCHA - CPF: 006.203.761-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ROGERIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.201.061-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLES JUNIOR ROCHA RODRIGUES - CPF: 061.178.391-62 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CHARLES JUNIOR ROCHA RODRIGUES

APELADOS: CHARLES JUNIOR ROCHA RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA – AFERIÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Mantém-se a condenação do réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, a quantidade da droga, os apetrechos encontrados, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

O afastamento da benesse do tráfico privilegiado, pois, além da quantidade de entorpecentes, é necessária a presença de outros elementos de prova, os quais permitam concluir que o agente se dedica à atividade criminosa, situação não comprovada no caso em tela pela acusação.

Cabe ao Juízo da Execução Penal analisar o pleito de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000332-37.2023.8.11.0009

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CHARLES JUNIOR ROCHA RODRIGUES

APELADOS: CHARLES JUNIOR ROCHA RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
Ministério Público
e pela
defesa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder que julgou procedente a denúncia e condenou Charles Júnior Rocha Rodrigues pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, na ordem de 1 (um) salário mínimo, e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, em local e condições a serem impostas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal (Id.: 180294192).

A defesa, nas razões de apelação, pleiteia a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e o deferimento da justiça gratuita, por ser o réu hipossuficiente (Id.: 180294206).

O Ministério Público, nas contrarrazões, requer o não provimento da apelação (Id.: 180294210).

O Ministério Público, nas razões de apelação, pretende seja reformada a sentença no ponto em que reconheceu a minorante do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, pois a elevada quantidade de droga (736g de maconha), a forma de acondicionamento, os apetrechos apreendidos (balança de precisão), e as demais circunstâncias, evidenciam que o réu não praticava a traficância de forma esporádica, mas se dedicava a atividades criminosas (Id.: 180294199).

A defesa, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 180294208).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação da defesa e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público para que seja decotada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado reconhecido na sentença (Id.: 181626654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CHARLES JUNIOR ROCHA RODRIGUES

APELADOS: CHARLES JUNIOR ROCHA RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 31 de janeiro de 2023, por volta das 9h30min., na residência situada à Rodovia MT320, próximo à boate Lambari, Charles Júnior Rocha Rodrigues tinha em depósito e guardava 736,2g (setecentos e trinta e seis gramas e dois miligramas) de maconha, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) dichavador.

Narra a peça acusatória que policiais militares receberam denúncias anônimas de que a residência de Charles estava sendo utilizada
“como ponto de mercancia ilícita de drogas, bem como que o referido local era comumente usado por facções criminosas para dar “salve””
.

Discorre que,
“
no dia dos fatos, os policiais militares foram informados que havia uma vítima no local. Então, dirigiram-se até a residência do denunciado, oportunidade em que encontraram-no em companhia de sua esposa, senhora Jaine Coutinho Rosa”
.

Avulta, ainda, que, em ato contínuo, ao realizarem buscas na residência, os policiais lograram êxito
“em encontrar uma quantia considerável de maconha, cujas porções estavam envolvidas em uma sacola plástica e pesaram 736,2g (setecentos e trinta e seis gramas e dois decigramas). Outrossim, na mesma ocasião, os policiais localizaram 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) dichavador”
.

Razão pela qual Charles Júnior Rocha Rodrigues foi denunciado pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 23-3-2023.

A sentença foi prolatada em 29-5-2023.

O magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não obstante, a defesa pretende a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/06
, ao argumento de que os próprios fatos trazidos na denúncia confirmam ser o réu apenas usuário, pois, além da droga encontrada, foi localizado, em sua posse, o dichavador.

Além do mais, afirma que, conforme os relatos obtidos na fase policial,
“não há qualquer elemento capaz de evidenciar a prática do comércio de drogas, uma vez que não houve flagrante de venda, detenção de usuários, apreensão de objetos destinados à preservação como embalagem”
.

A materialidade é induvidosa, o que se conclui pelo Boletim de Ocorrência n. 2023.28191 (Id.: 180292863), Termo de Apreensão n. 2023.16.39352 (Id.: 180292864), auto de constatação provisória de droga (Id.: 180292880), laudo de análise preliminar de droga
n. 542.3.10.8987.2023.101709-A01.

A autoria delitiva igualmente ficou evidenciada por meio do auto de prisão em flagrante delito e pelos depoimentos orais.

No tocante às circunstâncias em que ocorreram a prisão em flagrante do réu e a apreensão da droga e dos apetrechos, os policiais militares
Rogério Pereira da Silva
e
Bruno Magalhães da Rocha
, ouvidos em juízo, relataram que, após o recebimento da denúncia de que a residência situada à Rodovia MT320, Charles Júnior Rocha Rodrigues estaria comercializando entorpecentes, ao se dirigirem ao local,
“
visualizaram no fundo do quintal a droga secando, pois estava molhada, estando na residência o acusado e sua esposa. Sustentam que foi apreendida bastante droga, cuja substância era maconha, e uma balança de precisão. Por fim, asseveraram que o réu lhe passou a informação de que estaria guardando a droga para uma terceira pessoa e que o entorpecente estava espalhado em cima de um plástico secando”
(depoimentos extraídos da sentença, Id.: 180294198).

Na oportunidade, os policiais militares encontraram 736,2g (setecentos e trinta e seis gramas e dois miligramas) de maconha, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) dichavador.

O réu
Charles Júnior Rocha Rodrigues
, na fase investigativa, reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silencia.

No entanto, sob o crivo o contraditório e da ampla defesa, declarou
“
fazer bastante uso de entorpecentes, chegando a consumir quase meio quilo por mês, perfazendo o valor em média de R$ 2.000,00, bem como recebia mensalmente o valor de um salário mínimo a um salário mínimo e meio. Relata que a droga encontrada em sua residência era de sua propriedade, apenas para consumo, estando até estragada, visto que encontrava-se molhada”
(Id.: 180294198).

A informante
Jaine Coutinho Rosa
, esposa de Charles, ouvida na fase judicial, relatou
que, na data dos fatos,
“estava dormindo, quando os Policiais Militares ingressaram à residência. Que os policiais pediram para que sentasse à lavanderia junto com seu esposo, ora acusado, e nas buscas encontraram uma balança de precisão e uma porção de maconha secando no sol. Sustenta ser o implicado usuário de drogas, fazendo este uso reiterado do entorpecente, praticamente todo o dia, tornando-se dependente. Por fim, aduz desconhecer sobre os valores salariais do réu, porém, menciona não ser muito, e que estava sendo ajudado financeiramente por familiares”
(Id.: 180294198).

Diante das provas apresentadas nos autos, não se pode acolher a tese da defesa de que os entorpecentes encontrados com Charles Júnior Rocha Rodrigues – 7
36,2g (setecentos e trinta e seis gramas e dois miligramas) de maconha – mais 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) dichavador, eram para consumo pessoal.

Com efeito, embora a defesa tente assegurar que não há qualquer elemento de prova capaz de evidenciar a prática da comercialização de entorpecentes, pois não houve flagrante da venda, e o réu ter afirmado, em juízo, ser usuário de drogas, as circunstâncias fáticas inclinam a evidenciar o crime de tráfico de entorpecentes. Até porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Nesse ponto, as alegações genéricas do apelante são diversamente opostas às provas colhidas nos autos, que retratam a materialidade e a autoria delitivas para o crime de tráfico de entorpecentes, o que desnatura o acolhimento do pleito de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06, haja vista que para a caracterização do crime
descrito no artigo 33,
caput
, da referida lei, não é necessário, para a sua consumação, a realização do comércio por parte de quem detém a droga em seu poder no momento da apreensão, por tratar-se de delito de ação múltipla, bastando, tão somente, a concretização de qualquer dos núcleos do tipo penal.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Se os depoimentos prestados na fase investigativa são confirmados em juízo e harmonizam-se com os demais elementos colhidos na fase inquisitiva, a ponto de comprovar suficientemente a autoria e materialidade delitiva concernente ao tráfico de drogas, deve ser mantida a sentença condenatória.

É cediço que a conduta delitiva descrita no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 é de ação múltipla, composto de dezoito condutas típicas, bastando que o agente pratique uma delas para configuração do tráfico, cuja finalidade seja de fornecer droga a terceiros, mesmo que de forma gratuita” (N.U 0024443-76.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023).

Confira-se ainda: HC n. 795.758/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.

De outro lado, embora o réu, em juízo, tenha declarado que a maconha encontrada, apesar da quantidade, era para consumo próprio, os policiais militares asseguraram que, durante a prisão em flagrante do réu, ele teria dito que
“estaria guardando a droga para uma terceira pessoa”
.

Vale dizer com isso que o depoimento prestado pelo réu não se sustenta, pois contraditório aos depoimentos ofertados pelos policiais militares.

Nesse sentido, é o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências, que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Ultrapassada a análise da autoria delitiva para a manutenção da condenação do réu nas sanções do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, analiso a pretensão do Ministério Público, no sentido de que não seja reconhecida a
minorante do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06
.

Argumenta que a elevada quantidade de droga (736g de maconha), seu acondicionamento, os apetrechos apreendidos (balança de precisão), e demais circunstâncias, evidenciam que o réu não praticava a traficância de forma esporádica, mas se dedicava às atividades criminosas.

Sobre o reconhecimento do tráfico privilegiado, magistrado assentou:

“Verifica-se que o réu faz
jus
a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista o preenchimento dos requisitos necessários, ou seja, tecnicamente primário, de bons antecedentes e por não haver informação segura nos autos de que o mesmo se dedique às atividades criminosas e tampouco que integre organização criminosa, porém, em seu grau mínimo, haja vista a quantidade do entorpecente apreendido, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6 perfazendo o patamar de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, a qual
torno definitiva
por inexistirem demais causas capazes de influir em seu cômputo” (Sentença, Id.: 180294198) (grifo original).

Com efeito, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

No caso concreto, o juiz de primeiro grau considerou que o apelante é primário, de bons antecedentes e não há provas de dedicação à atividade criminosa ou participação em organização criminosa, aplicando a fração de 1/6 (um sexto).

Aduziu, ainda, em sua fundamentação, a aplicação da fração em 1/6 (um sexto) em razão da quantidade de entorpecente apreendido.

Perfeitamente admissível, especialmente porque o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

"a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa" (AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29/5/2020) (AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021)” (AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

Confira-se ainda:

“A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu, mediante o REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), que "[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa" (AgRg no AREsp n. 2.367.635/MG, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

No mesmo sentido, perfilha este Tribunal de Justiça:

“(...) Para a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006 com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa (...)” (TJMT, N.U 0010548-54.2018.8.11.0040, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).

Importante salientar, ainda, que o fato de os policiais militares terem encontrado uma balança de precisão, na ocasião da apreensão da maconha, não configura fundamento suficiente a comprovar que o réu se dedicava à atividade criminosa, fazendo da traficância seu meio de vida.

A propósito:
“o escopo da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, cometendo um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal”
(AgRg no AREsp n. 2.367.635/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

Diante disso, inviável o afastamento da benesse do tráfico privilegiado, pois, além da quantidade de entorpecentes, é necessária a presença de outros elementos de prova, os quais permitam concluir que o agente se dedica à atividade criminosa, situação não comprovada no caso em tela pela acusação.

Por fim, quanto ao
pedido da justiça gratuita
, embora o juiz tenha condenado o réu ao pagamento das custas, qualquer aferição quanto à possível alteração de sua condição financeira deve ser realizada pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pela defesa de
Charles Júnior Rocha Rodrigues e pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023